Tribunal: TJMT
Processo: 1016952-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016952-25.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Difamação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), RONAN YGOR DE MORAES PEREIRA - CPF: 043.166.991-05 (PACIENTE), 2 Vara Especializada Violencia Domestica e Familiar contra a Mulher de Cuiaba (IMPETRADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA KARINE PEREIRA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
–
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU CONCESSIVA DE MEDIDAS PROTETIVAS
–

PEDIDO DE
FLEXIBILIZAÇÃO DAS RESTRIÇÕES
–
ALEGA
ÇÃO
QUE O PACIENTE
NÃO CONSEGU
E
VISITAR A FILHA
–

IMPOSSIBILIDADE D
A
ANÁLISE DA PRETENSÃO –
AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL

–

INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE
CONVIVÊNCIA COM A

MENOR
–
PROCESSO
EXTINT
O
SEM ANÁLISE DE MÉRITO.

F
alta

interesse
processual
ao
paciente
,
que busca a flexibilização de medida protetiva que supostamente restringe seu direito de convivência com sua filha
,
uma vez que
não se verifica, dentre as medidas protetivas de urgência impostas em favor da vítima, qualquer impedimento
para
o pai
visita
r

a menor
.

Além disso, é cediço que o

habeas corpus
tem como finalidade precípua fazer cessar o injusto constrangimento do direito de ir e vir do cidadão, de forma que apenas se presta a finalidades diversas
–
tal como revogação de medida
s
protetiva
s –
, em casos excepcionalíssimos, nos quais é visível a teratologia jurídica
,
situação que, aparentemente, não se amolda ao caso vertente.

Processo
extint
o
sem análise de mérito.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Herbert Costa
Thomann
em favor de
Ronan Ygor de Moraes Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da2a Vara Especializada em Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá-MT.

Colhe-se destes autos que no dia 28 de julho de 2021, em razão da suposta prática do crime de difamação, foram decretadas medidas protetivas decorrentes de violência doméstica em favor vítima Jessica Karine Pereira Silva, nos autos da Ação Cautelar de Medidas Protetivas n.1010773-46.2021.8.11.0042,consistentes nas seguintes restrições impostas ao paciente: “
a) Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares (exceto em relação aos filhos) e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. b) Proíbo o agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. c) Proíbo o agressor de frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de parentes e amigos etc., da ofendida, com vistas a preservar sua integridade física e psicológica. d) Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 em caso de descumprimento da presente decisão
”.

Sustenta, o impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão das restrições que lhe foram estabelecidas, visto que estão dificultando seu direito de convivência com a filha que tem em comum com a vítima.

Assevera, ademais, que quando considerado o bem jurídico tutelado pelo crime de

difamação(a honra), supostamente praticado pelo paciente contra a ofendida, as medidas protetivas deferidas se mostram exorbitantes, merecendo, pois, readequação.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a readequação das medidas protetivas
estabelecidas

a favor da vítima
para outras menos restritivas
ao paciente
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por interméd
io das razões encontradiças no ID

102718498
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID

103439457
, no qual fez um resumo da tramitação da ação em alusão
, consignando,
outrossim,
que não deferiu restrição ou suspensão de visitas
à
filha do paciente
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no
ID

104404989
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por importante, ser registrado
que a decisão que determinou as medidas protetivas de urgência em favor da vítima em momento algum restringiu o direito de convivência do paciente com sua filha
,
uma vez que as cautelares, em verdade, visam proteger a integridade física e psicológica da
mãe
, supos
tamente vítima de violência domé
stica.

A propósito,
eis parte da decisão que
decretou
as
medidas
protetivas
:

Vistos etc.

Trata-se de ação cautelar de medidas protetivas proposta pela vítima

Jessica Karine Pereira Silva.

A requerente tem por desiderato a concessão de medidas protetivas de

urgência previstas na Lei Maria da Penha.

Assevera, em síntese, a ora vítima que sofreu violência doméstica e

familiar por parte do agressor, consistente em: difamação (CP, art. 139).

De conformidade com o que dispõe o art. 19 da Lei n. 11.340/06, a

ofendida goza de capacidade postulatória, estando, portanto, apta a postular em

juízo medidas protetivas de urgência sem a necessidade de representação por

advogado.
A
ação em comento tem natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, prescindindo, portanto, da propositura futura de outra ação, seja cível, seja criminal, tendo em linha de estima que a presente ação não se presta a garantir a eficácia prática da tutela principal, mas, antes, a proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem. Senão vejamos:

[...]

Tratando-se in
casu
de ação cautelar cível, logo os pedidos liminares formulados pela ofendida caracterizam tutela de urgência de natureza cautelar e, como tal, para seu deferimento, se faz necessário que a parte autora demonstre a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Quanto ao fumus boni iuris, estatui o art. 226 e seu § 8o da Magna Carta

de 1.988 que a família tem especial proteção do Estado e que este assegurará assistência à família criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.

Por sua vez, o art. 3o da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, cabendo ao poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (§1o do art. 3o).

Prosseguindo a análise, verifico que o art. 22 da Lei 11.340/06 estatui que:

Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras: Grifei.

Compulsando os autos verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da quaestio, se trata, de fato, de prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do art. 5o da Lei n. 11.340/06, havendo, portanto, indícios da prática de violência de gênero contra a ora vítima, estando, destarte, presente o primeiro requisito legal, a saber: o fumus boni iuris.

Note-se que, em sede de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância bastando, portanto, suas declarações para justificar a aplicação de algumas medidas protetivas, a saber, as previstas no art. 22, inc. III, alíneas a, b e c, e inc. V da Lei n. 11.340/06. Para a concessão das demais medidas, no entanto, deverá haver prova nos autos.

Nesse sentido é a jurisprudência:

[...]

Quanto ao risco de dano (periculum in mora), verifico que os fatos narrados pela vítima em seu boletim de ocorrência demonstram a situação de risco por que passa a mesma, impondo-se o deferimento do pedido em comento com vistas a colocá-la a salvo de eventuais novas investidas do agressor, justificando-se, portanto, a urgência na concessão das medidas colimadas.

Nesse sentido é a jurisprudência:

[...]

Com efeito, estando presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, bastando a palavra da vítima para deferimento das medidas previstas no art. 22, III, alíneas a, b e c, V, da Lei n. 11.340/06, tratando-se de prática de violência doméstica e familiar com conotação de gênero e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses das vítimas de tais violências , impõe-se o deferimento de plano das medidas protetivas requeridas que se amoldam às hipóteses previstas no art. 22, III, alíneas a, b e c, V, da Lei n. 11.340/06. Contudo, considerando que as medidas cautelares não podem durar ad aeternum, tendo, portanto, caráter provisório, impõe-se seja fixado um prazo razoável de duração dos efeitos da presente medida cautelar, a saber: seis meses. Qualquer fato novo, após este prazo, deverá ser objeto de novo pedido de medidas protetivas por parte da vítima.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:

1. Defiro, pelo prazo de seis meses, ou até a vigência da Lei 13.979/20, ou até a duração da declaração de estado de emergência de caráter humanitário e sanitário em território nacional, nos termos do artigo 5o da Lei 14.022/20, as seguintes medidas protetivas:

a) Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares
(exceto

em relação aos filhos)
e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros.

b) Proíbo o agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e

testemunhas por qualquer meio de comunicação.

c) Proíbo o agressor de frequentar os seguintes locais: residência, trabalho,

residência de parentes e amigos etc., da ofendida, com vistas a preservar

sua integridade física e psicológica.

d) Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 em caso de descumprimento da

presente decisão.

2. Cadastre-se no banco de dados mantido e regulamentado pelo

Conselho Nacional de Justiça para os fins previstos no art. 38 - A da

Lei n. 11.340/06.

3. Não havendo pedido da ofendida, deixo de determinar a inclusão

da mulher no cadastro de programas assistenciais do governo,

conforme previsto no § 1o do art. 9o, da Lei 11.340/06, bem como,

deixo de conceder os benefícios previstos no § 2o,
incs
. I e II do art.

9o da Lei n. 11.340/06.

4. Adotem-se as providências necessárias para encaminhamento das

partes para acompanhamento
pela “Patrulha Maria da Penha
”
.

(
ID
61672573
)
Destacamos

Além disso, verifica-se
que o paciente não interpôs recurso contra a aludida decisão, cingindo-se em postular ao juízo de primeiro grau a readequação da
s
medida
s
protetiva
s
deferida
s
em favor da vítima, para que seja possível o convívio com sua filha, cujo pleito não foi acolhido pelas seguintes razões:

[...]Quanto ao pedido de readequação da medida protetiva invocada e deferida em favor da vítima, para que seja possível o convívio do Requerido para com sua filha, formulado pelo requerido, o mesmo deverá ser realizado em autos próprios, a uma porque está medida protetiva não é o meio processual adequado para tratar de assuntos cíveis relacionados ao direito de visitação paterna, ante a incompatibilidade de ritos processuais em questão, devendo, portanto, tal pedido ser tratado/apreciado em ação própria a ser proposta pela vítima e; a duas, porque a decisão inicial proferida neste feito em favor da vítima (ID. 61672573), deixou expressamente consignado que a proibição do agressor em se aproximar da vítima excetua-se em relação os filhos em comum das partes. [...]
.

(ID 102568480).

Com efeito
, da leitura das decisões acima reproduzidas

em parte
, constata-se que
o juízo singular

ao
estabelecer
as medidas protetivas em favor da vítima, não
impediu a aproximação do paciente de
sua filha,
porquanto
resta claro que
o

decisum

que
aplic
ou as
medidas para proteção da
vítima,
não necessariamente repercute no direito ou possibilidade de visita à
menor
, tal como informou a autoridade acoimada de coatora ao prestar os esclarecimentos que lhe foram solicitados, de modo que nessa perspectiva carece,
o

paciente
, de interesse
processua
l
.

Como se sabe, o habeas corpus
deve ser necessário e idôneo ao fim a que se destina sob pena de ausência de uma das condições da ação
;
e, considerando que
esta ação

não logra

proveito em atender o pleito formulado – especialmente pela sua desnecessidade - é
imperiosa a extinção
deste processo
sem análise
do
mérito
,
sobretudo porque existem outros meios judiciais
à disposição do paciente
para tal desiderato.

Além do mais, não se pode olvidar, que
o

h
abeas
c
orpus
como meio autônomo de impugnação se destina a controlar atos da autoridade coatora que restrinjam a liberdade do
agente
.
Sendo assim
, como eventual violação ao direito de locomoção do paciente não foi aventada na decisão impugnada não há propriamente exercício de controle judicial sobre o ato
, daí por que somente
se presta a finalidades diversas
–
tal como revogação de medida
s
protetiva
s –
, em casos excepcionalíssimos, nos quais é visível a teratologia jurídica, situação que, aparentemente, não se amolda ao caso vertente.

Posto isso, em
dissonância
do parecer ministerial,

deixo de

examinar os pedidos
contidos nesta
ação mandamental proposta em favor de
Ronan Ygor de Moraes Pereira
, por falta de
interesse processual
; julgando,
por conseguinte
,
extinto o presente processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021